Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-49.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016651-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), G. H. D. C. P. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO SILVA PEIXOTO - CPF: 997.494.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO É O ACERTO DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO SINGULAR – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR BASEADA EM DOCUMENTOS MÉDICOS – DECISÃO CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – O PARECER DO NAT NÃO É OBRIGATÓRIO – O BLOQUEIO DE VERBAAS PÚBLICAS DEVE SER INSTRUÍDO COM NOTA
FISCAL DETALHADA COM O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MAS SEM NECESSIDADE DE SE CUMPRIR TODOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NO DECRETO ESTADUAL N. 2212/2014.

Em que pese os novos fatos deverem ser apreciados pelo Juízo singular, quando do momento da prolação da sentença, o objetivo deste recurso é alterar decisão proferida por esta Relatoria quando da análise da decisão liminar proferida em primeira instância, que, indubitavelmente, está correta.

No momento em que foi proferida a decisão liminar pelo Juízo
a quo,
a necessidade da disponibilização do procedimento cirúrgico em favor do paciente estava devidamente comprovada por documento médico, assinado por médico oftalmologista.

Relativo à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Quanto ao bloqueio de valores, a parte Autora realmente deve juntar aos autos a Nota Fiscal detalhada com o valor dos serviços prestados, mas sem necessidade de se cumprir todos os requisitos dispostos no Decreto Estadual n. 2212/2014, pois, este rege o procedimento de emissão das Notas Fiscais em situações nas quais há circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aptas a ensejar o pagamento de ICMS, e o caso dos autos é relativo a prestação de serviço médico, qual seja, a realização de procedimento cirúrgico, hipótese de incidência do ISSQN, exatamente como ressaltado na decisão objeto deste recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1016651-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
, em face da decisão liminar, disponível no ID n.28927952, proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n.

1016651-49.2019.8.11.0000, que, entendo estar o magistrado singular correto em sua decisão, bem como comprovada a necessidade de disponibilização pelos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, do procedimento cirúrgico, visando correção da patologia denominada
“ceratocone”,
em favor do adolescente Gustavo Henrique de Carvalho Peixoto, indeferiu a tutela liminar vindicada pela municipalidade.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustenta que
é possível se verificar
no documento anexo – Resposta ao Ofício N. 1018/2019/ASSEJUR/CC/SMS/-PGM -,
que
o menor

passou em consulta com médico oftalmologista através do SUS e, conforme consta, não há, no momento, indicação para realização da cirurgia oftalmológica, sendo que conforme recomendação do referido médico oftalmologista, a cirurgia será o último recurso ao tratamento, havendo outras terapias que devem ser realizadas anteriormente, possivelmente capazes de solucionar o problema,
bem como que,
a intervenção cirúrgica contém riscos, e que realmente é mais benéfico ao paciente utilizar-se de outros tratamentos menos invasivos e agressivos, e com menor risco, quando há tal indicação médica (caso dos autos), garantido, inclusive, melhores resultados.

Defende, também, que
não há nos autos Parecer do NAT, de modo que está, por ora, absolutamente fragilizado qualquer pedido de realização imediata, em cinco dias, de cirurgia de correção de ceratocone, sob pena de bloqueio judicial, até porque no caso dos autos verificou-se que a cirurgia não é indicada no momento, tampouco está comprovada nos autos, pelo Agravado, a necessidade de imediata realização do procedimento invasivo.

Por fim, alega que
acaso venha a ocorrer o bloqueio de verbas, o que não se espera, é certo que se deve se exigir do destinatário do crédito orçamento detalhado e nota fiscal com a devida especificação do medicamento, demonstrando de forma analítica o valor utilizado,
como também que
há necessidade de que na nota fiscal deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”.

Neste contexto, requer
que se reconsidere a decisão monocrática atacada, para deferir o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 40205492, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020